Tribunal: TJDFT
Processo: 0724012-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724012-02.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO ROMAO BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado por Leonardo Romão Batista no agravo de instrumento por ele interposto. Leonardo Romão Batista sustenta a ocorrência de omissão e contradição na decisão embargada, ao argumento de que não houve pronunciamento sobre a sua aprovação na avaliação biopsicossocial. Afirma que o deferimento inicial não se confunde com a avaliação biopsicossocial, pois esta, nos termos do edital visa avaliar, especificamente, os candidatos, na condição de pessoa com deficiência, que tiveram a inscrição deferida, aferindo se são, conforme previsto pela legislação, enquadrados como deficientes e se a deficiência é compatível ao cargo. Enfatiza que a avaliação biopsicossocial é realizada por equipe multiprofissional composta por três (3) profissionais capacitados e atuantes na área da deficiência do candidato e visa aferir a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo. Argumenta que a sua deficiência foi reconhecida e declarada compatível com as atribuições do cargo, bem como explica que a sua eliminação é ilegal, pois a avaliação de saúde não se prestava para a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo. Tece considerações sobre as respostas às impugnações do edital e ressalta ter sido declarado que as condições incapacitantes listadas no item 12.10.2 não seriam aplicadas aos candidatos com deficiência, ou seja, a deficiência não seria causa de eliminação na avaliação de saúde. Pede o conhecimento e provimento dos embargos de declaração a fim de que seja sanado o vício apontado. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração, como cediço, possuem com intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). A decisão embargada indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado por Leonardo Romão Batista no agravo de instrumento por ele interposto. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: O agravante interpôs o presente agravo de instrumento com o objetivo de reformar a decisão acima transcrita. A análise perfunctória dos autos não indica a probabilidade de provimento do recurso, um dos pressupostos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O art. 37, inc. VIII, da Constituição Federal determina que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para portadores de deficiência física e definirá os critérios de sua admissão. A Lei Distrital n. 4.317/2009 instituiu a política distrital para integração da pessoa com deficiência, além de consolidar as normas de proteção e outras providências. A deficiência do candidato não conduz, de forma automática, ao direito de ser enquadrado como deficiente para o desempenho do cargo para o qual concorrer. Ressalte-se que o deferimento inicial da inscrição do candidato para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência não representa imediato reconhecimento de que o concorrente preenche os requisitos para a disputa nesta especial condição. É imprescindível que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo pretendido, razão pela qual o art. 11, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 estabelece que a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse. Extrai-se dos autos que a avaliação médica considerou o agravante inapto para o cargo de Agente de Polícia por entender que a sua condição poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo. A aferição da compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo dependem de dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. É importante ressaltar que a singularidade do caso não permite a aplicação da Súmula n. 377 do Superior Tribunal de Justiça, em razão das especificidades das tarefas de que deve se desincumbir quem ingressa na carreira de Agente da Polícia Civil. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Leonardo Romão Batista sustenta a ocorrência de omissão. Sustenta, em síntese, a ausência de pronunciamento quanto à avaliação biopsicossocial e quanto à resposta dada pela Administração Pública à impugnação ao edital apresentada pelos candidatos. A alegação de omissão não merece prosperar. A decisão embargada teve como fundamento a legitimidade e legalidade da avaliação realizada por junta médica prevista em edital que aferiu, com base em conhecimentos técnicos, que Leonardo Romão Batista possuía condição incapacitante para o exercício das atribuições do cargo. Foi esclarecido que o deferimento inicial da inscrição do candidato para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência não representa imediato reconhecimento de que o candidato preenche os requisitos para a disputa nesta condição especial, principalmente em razão da necessidade de que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo pretendido. A avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multidisciplinar, é distinta da avaliação médica, realizada por junta médica e destinada à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos para a matrícula no curso de formação. O parecer proferido na avaliação biopsicossocial não vincula o resultado da junta médica no exame das condições incapacitantes dos candidatos. A decisão embargada ressaltou que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo depende de dilação probatória, que não pode ser realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. É importante destacar que a avaliação médica possui presunção de legalidade e legitimidade, razão pela qual, ao menos em princípio, se sobrepõe à resposta dada pela Administração Pública à impugnação ao edital apresentada pelos candidatos. A análise de que a junta médica incorreu em ilegalidade, seja porque não adotou critérios científicos na avaliação, seja porque violou o edital ou não atende aos preceitos da razoabilidade, demanda melhor verificação técnica, não pode ser realizada adequadamente neste juízo de cognição não exauriente. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada não é apta, por si só, a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Não demonstrada a presença de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão é a medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator